Tribunal: CARF
Processo: 11030.721913/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.721913/2017-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.103 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
CANTINA FAMILIA GIACOMEL EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Na espécie, a contribuinte não logrou comprovar que tenha regularizado dentro
do prazo legal os débitos que deram azo à exclusão de ofício do Simples
Nacional.
Desta forma, não há que se reformar a decisão de piso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.721913/2017-89
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.103 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.721913/2017-89

Trata o presente processo do Ato declaratório Executivo DRF/PFO no 2811330,
de 01/09/2017, por meio do qual a autoridade administrativa da secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB excluiu a contribuinte em epígrafe do sistema simplificado de tributação das micro
e pequenas empresas de que cuida a Lei Complementar no 123/2006 (Simples Nacional) com
efeitos a partir de 01/01/2018 em razão da existência de débitos sem a exigibilidade suspensa.
Os débitos foram especificados no Anexo Único do ADE retrocitado conforme
segue:

A contribuinte insurgiu-se contra a exclusão administrativa do Simples Nacional e
apresentou manifestação de inconformidade. Na peça de defesa, apresentou, sinteticamente, as
seguintes alegações:
- em relação aos débitos do Simples Nacional e aos débitos previdenciários,
asseverou que “pretende efetuar o parcelamento da dívida a fim de regularizar a sua situação, o
que já está sendo providenciado”;
- em relação ao débito inscrito em Dívida Ativa da União, alegou que este seria
objeto do processo judicial no 5003952-43.2017.4.04.7117, que tramita na 1a Vara Federal de
Erechim/RS. Em síntese, a contribuinte argumentou que o débito seria objeto de parcelamento
anterior e que, em razão de inadimplência, teria sido excluída “de forma sumária e sem
oportunização de defesa” . Desta forma, o pedido na ação judicial seria a reinclusão no
parcelamento fazendário em aberto.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O acórdão no 09-
066.441 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – DRJ/JFA,
ora recorrido, recebeu a seguinte ementa:
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.103 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.721913/2017-89

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Materializada a hipótese legal de vedação ao Simples Nacional, sem que a contribuinte
lograsse ilidi-la, há que se manter a exclusão de ofício operada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário
por meio do qual simplesmente reeditou as alegações da manifestação de inconformidade.
Ao final, pugnou tão-somente pela suspensão do presente feito até o trânsito em
julgado da mencionada ações judicial que trata do parcelamento do débito inscrito em DAU.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
À partida, impende mencionar que trata-se de recurso voluntário meramente
protelatório. Infelizmente, o processo administrativo fiscal da União não dispõe de instrumentos
normativos eficazes para coibir essa prática que infesta o contencioso administrativo, causando
elevação de desperdício de dinheiro público, bem como morosidade no controle da legalidade
dos atos administrativos tributários e ineficiência e ineficácia na cobrança dos créditos tributários
devidos.
O recurso voluntário simplesmente repete as alegações que já foram rechaçadas de
maneira apropriada e fundamentada pela autoridade julgadora de primeira instância. A recorrente
não contesta as razões de decidir da DRJ/JFA. Não traz novos elementos ou alegações. Não há
qualquer dialogicidade entre a decisão recorrida e o recurso interposto.
Vale lembrar que a autoridade julgadora de piso demonstrou que a contribuinte
não logrou demonstrar que houvesse regularizado no prazo legal qualquer dos débitos que deram
azo à exclusão de ofício do Simples Nacional.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.103 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.721913/2017-89

Assim, considerando que, no mérito, a instância a quo apreciou de forma
adequada as alegações da contribuinte, uso da faculdade prevista no artigo 57, § 3o do Regimento
Interno do CARF – RICARF para propor a confirmação e adoção da decisão recorrida abaixo
transcrita:
MÉRITO
Relativamente aos débitos em cobrança na RFB (Simples Nacional e previdenciários
(divergência entre GFIP e GPS), a própria contribuinte em seu discurso projeta para o
futuro sine die suas regularizações via parcelamento "a fim de regularizar a sua
situação, o que já esta sendo providenciado.", olvidando que, na espécie, o prazo para o
mister já escoou, consoante a legislação de regência referido no artigo 5o § único, do
ADE.
Ressalte-se que essa realidade fática já é bastante para a manutenção da exclusão de
ofício.
Não obstante, no que tange aos débitos fazendários inscritos na PGFN, o último
Despacho/Decisão prolatado nos autos do aludido processo judicial ocorreu em
07/02/2018, não houve nenhum julgamento de mérito, a não ser os despachos abaixo
(acesso em 23/02/2018):

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.103 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.721913/2017-89

Pelo exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital